Tribunal: TJES
Processo: 0000394-87.2020.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000394-87.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEOMAR PATRIK FERREIRA DA SILVA e outros (8)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Interceptações telefônicas determinadas como
ultima ratio
e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos exatos termos da Lei n. 9.296/96. Todas as medidas foram autorizadas judicialmente, legitimando a prova produzida, que dispensa a transcrição integral dos diálogos. Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado, cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição. Eventual nulidade somente será declarada se comprovado o prejuízo dela decorrente, do que se conclui não bastar à parte apenas invocar a existência do vício. O princípio do
pas de nullité sans grief

exige a demonstração de prejuízo concreto, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Inteligência do artigo 563 do CPP.

2. Todas as medidas foram autorizadas judicialmente, legitimando a prova produzida, que dispensa, frise-se, a transcrição integral dos diálogos. Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado, cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição, o que não há em nenhum apelo aqui examinado.

3. Ainda que os apelantes não concordem com os termos do
decisum,
é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal.

4. Há prova robusta do envolvimento dos apelantes, alguns ligados entre si com estabilidade e permanência, na prática do tráfico de drogas. As interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas, demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

5. Para a associação, as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os esclarecedores diálogos interceptados e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

6. Valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) que não está submetida a critérios matemáticos nem prevê pesos absolutos, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

7. De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes. insuficiência probatória que justifique a desclassificação do delito.

8. Correto o não reconhecimento da forma privilegiada do crime para todos os condenados por associação para o tráfico, situação incompatível com a benesse pretendida (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

9. Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva.

10. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Condenação ao pagamento de custas como consectário lógico da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000394-87.2020.8.08.0040

DATA DA SESSÃO: 12/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelações interpostas em razão da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES
,
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os
recorrentes
:

1.
DIOGO DE JESUS MONTEIRO:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 15 anos e 1 mês de reclusão e 1.875 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.
MAIGON MONTEIRO PASCOALINI:
arts. 33 e 35, ambo da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 12 anos e 3 meses de reclusão e 1.575 dias-multa, em regime inicial fechado.

3.
CLEOMAR PATRICK FERREIRA DA SILVA:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

4.
EDIVAN DE SOUZA SANTOS:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

5.
JOSIEL SILVA RODRIGUES:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 11 anos e 11 meses de reclusão e 1.687 dias-multa, em regime inicial fechado.

6.
MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

7.
LUCAS DE JESUS LIMAS:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

8.
MATEUS DE SOUZA MAGALHÃES:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

9.
JIVANGLEI ROCHA DE OLIVEIRA:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais,
Diogo e Maigon,
pugnam pela
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
, absolvição
dos crimes por ausência de prova e, subsidiariamente, pela
redução da pena estabelecida.

Os recorrentes
Cleomar e Edivan,
pugnam pela
nulidade
decorrente das provas que, a seu ver, são ilícitas, vez que extraídas sem autorização de dados telefônicos,
a nulidade do auto de qualificação e interrogatório
sem assinatura do apelante, a sua absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
e a
redução da pena-base fixada
.

Josiel,
por sua vez, requer a
sua absolvição,
a
redução da pena-base fixada,
bem como a concessão do direito de
recorrer em liberdade
e o benefício da
gratuidade da justiça.

Matheus,
a seu turno, requer a sua
absolvição,
o reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e a redução da pena-base fixada.

Luca e Mateus de Souza, pugnam pela nulidade da busca e apreensão por ausência de motivação e da deficiente defesa técnica dativa, a absolvição dos delitos, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, subsidiariamente, pela redução da pena-base estabelecida.

Por sua vez,
Jivanglei
requer a
absolvição
dos delitos que lhe foram imputados, a
desclassificação do crime
de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, subsidiariamente, a
redução da pena-base estabelecida.

Contrarrazões recursais, às fls. 1.353/1.352 e ao Id. 6664650.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.
À revisão
.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO REGETZ MONTEIRO:-

Excelentíssimo Presidente, Desembargador Wallace Pandolf Kieffer, Excelentíssimo relator, Desembargador William Silva, Excelentíssimos Desembargadores que compõem esta egrégia Câmara, douto representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, um cumprimento especial a Michelle, que sempre atende a advocacia com excelência.

E também vou aproveitar o ensejo, para enaltecer o trabalho do doutor David Metzker, que de fato tem se mostrado um jurista que merece todo o sucesso que vem tendo durante a sua trajetória. E é uma grande alegria para a advocacia, não só ver um advogado da qualidade e do quilate do doutor David Metzker, mas também ver o nome de um Capixaba, um Jurista Capixaba, que hoje tem levado o nome do Estado do Espírito Santo para outros Estados da nossa Federação.

Inicio essa sustentação oral, afirmando que, infelizmente, incorreu em equívoco grave, o Juízo
a quo
ao proferir a sentença, no sentido de se condenar o apelante Matheus Assis Xavier Cardoso, pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

E passo a enumerar muito respeitosamente, os fundamentos que evidenciam de forma inelutável, a necessidade de se reformar a sentença objurgada.

E o primeiro deles, o primeiro ponto que merece destaque, é o fato de o réu Matheus Assis Xavier Cardoso, nesse processo, que é um processo complexo que conta com nove réus, ele é mencionado apenas na denúncia, na exordial acusatória, em um único momento: “Em diálogos trocados entre os denunciados Cleomar e Matheus Assis Xavier Meira Cardoso, vulgo “gordo” ou “gordinho”, este afirma que trabalha para Diogo, e que depende de autorização para ir à Vitória junto com Cleomar”.

Inclusive, recentemente, Matheus foi preso em flagrante com Diogo, portando armas de fogo, e vultosa quantia em dinheiro.

E a grande questão com relação ao equívoco que eu mencionei no início da minha sustentação oral, eminente Desembargador relator William Silva, é que o Magistrado,
a quo
, ele utilizou fundamentos relativos ao outro Mateus. São dois Mateus nesse processo, Matheus Assis, e o outro é o Mateus Magalhães. De fato, foi apreendido um celular em que foram feitas as verificações, e tem um relatório preliminar aqui, em que constam diálogos de possíveis vendas de mercâncias, de entorpecentes, dentre outras coisas supostamente ilícitas com relação ao réu Mateus Magalhães.

Mas, infelizmente, o Juízo
a quo
, na sentença condenatória, menciona o nome de Matheus Assis, mas faz alusão aos diálogos obtidos no celular apreendido com Mateus Magalhães. Então, por exemplo, na sentença condenatória, mais precisamente na folha 13 da sentença condenatória, o Magistrado
a quo
menciona o seguinte, inclusive, abre aspas: “A seguinte transcrição de diálogo de Mateus Souza e Maicon confirma, o comando do tráfico que possuía hierarquia sobre Mateus Souza”.

Aí depois ele bota assim, Matheus Assis: Qual é a família? Aí tem um diálogo aqui entre Matheus, que ele coloca como Matheus de Assis, e Maigon, que seria um outro corréu. Logo em seguida ele coloca: “Durante este diálogo com Matheus Assis, Maigon encaminha um número de telefone aqui, nominado da agenda de aparelho de JV, que pertencia e estava habilitada em nome do acusado de Jivanglei. Depois ele continua, na casa do alvo Vera Lúcia, sendo esta mesmo que ligou desesperadamente, diversas vezes, para o celular utilizado por sua filha Natália, e o denunciado Matheus Assis.

Só que na verdade há um equívoco aqui, infelizmente esse equívoco ele tem que ser reconhecido, que as mensagens que ele menciona aqui na sentença, são do acusado Mateus Magalhães, e não do acusado Matheus Assis. Então há, de fato, um inelutável e evidente equívoco aqui na sentença com relação à fundamentação utilizada para se condenar o acusado Matheus Assis.

Não obstante, no final ele ainda menciona: Neste celular da senhora Vera, foi encontrado, no dia 04/06/2020, dia da operação policial, várias tentativas de alertar seus filhos, Natália está aqui entre parênteses, “esposa de Matheus Assis”. Mas não é, a Natália não é esposa de Matheus Assis. A Natália é esposa de Mateus Magalhães, está aqui inclusive no relatório. Está aqui: o aparelho telefônico acima especificado estava bloqueado, porém a senhora Natália de Jesus Silva apresentou a nota fiscal do aparelho, e forneceu a senha para desbloqueio espontaneamente.

A Natália é esposa do Mateus Magalhães, de fato, e está aqui no relatório, eminente Desembargador relator, folhas 301/308, que está lá juntado no link inicial da questão do PJE.

Então, a primeira hipótese que se sustenta aqui, é a absolvição do acusado Matheus Assis por insuficiência probatória. Na verdade, de fato, o que se tem aqui é esse diálogo que é mencionado na denúncia, mas o diálogo não indica qualquer menção à traficância, ou qualquer atividade ilícita. Pelo contrário, é um diálogo em que ele fala que pede autorização para um dos acusados para poder levar alguém, dar carona a alguém. Pelo que dá a entender aqui no diálogo.

Em seguida, o acusado Matheus Assis, ele foi condenado pelo crime de associação para o tráfico. E aí o doutor Helimar, muito bem mencionou a pesquisa do doutor David Metzker, e nós precisamos sempre observar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça, há muitos anos, já vem decidido na linha de que é necessária demonstrar a estabilidade, e permanência, para se reconhecer o crime de associação. Infelizmente, os Juízos de Primeiro Grau têm condenado de forma constante, sem observar esse precedente que já é estabelecido há muitos anos pelo STJ.

Não há aqui, com relação a Matheus Assis, enfatizo, qualquer evidência que indique a permanência ou estabilidade na atividade de traficância. Pelo contrário. Há aqui um único diálogo, tão somente esse diálogo.

De modo que, infelizmente, como já mencionei, como foram utilizadas as menções com relação a outro Mateus, que houve aqui, de fato, um equívoco, possivelmente, a condenação, possivelmente não, a condenação, sim, foi lastreada com relação ao Matheus Assis, através de diálogos do Mateus Magalhães, e acabou ensejando, infelizmente também, na sua condenação pelo crime de associação pelo tráfico.

E por fim e derradeiro, apenas eu venho requerer caso, Vossas Excelências não entendam por acolher o pleito absolutório, no que tange à insuficiência probatória, nós viemos requerer a Vossas Excelências, por óbvio, que seja absolvido com relação ao crime de associação para o tráfico e, consequentemente, que seja concedido a benesse do parágrafo quarto ao apelante Matheus Assis. Justamente porque não há nos autos qualquer evidência que indique que o acusado Matheus Assis seja pessoa dedicada a atividades criminosas.

E aí quando eu falo em questão de evidência, é aquela evidência robusta que demonstra a sua dedicação a atividades ilícitas. O que há aqui, de fato, Matheus foi preso uma vez em razão de um porte de arma de fogo, processo este que corre de forma unilateral, não está aqui, não há qualquer conexão probatória com relação ao fato aqui apurado, de modo que necessário se faz reconhecer a aplicação do § 4º ao apelante Matheus, justamente porque ele faz jus, ele é dotado de bons antecedentes, não ostenta qualquer condenação criminal e não há, repito, qualquer indicativo probatório no sentido de que ele venha a se dedicar a atividades criminosas, seja o tráfico de drogas, ou qualquer outra atividade e, portanto, são estes os requerimentos do apelante.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Parabenizo o ilustre advogado que fez uso da tribuna, e concedo a palavra ao eminente Desembargador William Silva.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Tem outra sustentação de advogado?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Não, não. O ilustre advogado que ia fazer sustentação pelo Zoom, ele dispensou e disse que não vai fazer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Perfeitamente.

Eminente Presidente, em virtude da defesa, aliás, parabenizo o ilustre advogado por sua defesa, judiciosa defesa. Em virtude da defesa feita nessa breve sustentação, com relação à insuficiência de provas, e na realidade existem dois Mateus, são vários denunciados, são nove denunciados, e nós temos Matheus Assis Xavier Meira Cardoso, e temos o Matheus de Souza Magalhães. A defesa do Matheus de Assis argui e sustenta aqui da tribuna, que houve equívoco com relação a Matheus Assis, e que esse equívoco está devidamente provado nos autos.

Eu preciso revisitar os autos para rechaçar, ou para acolher essa causa de pedir.

Peço retorno.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 17/07/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada na sessão do dia 12 de junho de 2024, em que o advogado o Recorrente Matheus Assis Xavier Meira Cardoso alegou a confusão do Juízo de primeiro grau na avaliação do acervo probatório, imputando a este fatos cometidos por outro Recorrente, Mateus de Souza Magalhães.

Conforme relatado, foram interpostas apelações em razão da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES
,
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os
recorrentes
:

1.
DIOGO DE JESUS MONTEIRO:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 15 anos e 1 mês de reclusão e 1.875 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.
MAIGON MONTEIRO PASCOALINI:
arts. 33 e 35, ambo da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 12 anos e 3 meses de reclusão e 1.575 dias-multa, em regime inicial fechado.

3.
CLEOMAR PATRICK FERREIRA DA SILVA:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

4.
EDIVAN DE SOUZA SANTOS:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

5.
JOSIEL SILVA RODRIGUES:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 11 anos e 11 meses de reclusão e 1.687 dias-multa, em regime inicial fechado.

6.
MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

7.
LUCAS DE JESUS LIMAS:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

8.
MATEUS DE SOUZA MAGALHÃES:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

9.
JIVANGLEI ROCHA DE OLIVEIRA:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

Embora extensa, é indispensável trazer o teor da
denúncia
apresentada pelo MPES:

Infere-se dos autos que no dia 04 de junho de 2020, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da residência localizada na rua João Pessoa, n. °109, Bairro Domiciano, a Polícia Militar apreendeu: 07 (sete) buchas e 02 dois pés de maconha, R$ 417,80 (quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) em espécie, várias joias e quatro aparelhos de celular, tudo na posse do denunciado CLEOMAR PATRIK FERREIRA DA SILVA e do adolescente infrator Danilo de Jesus Moraes Damásio; já na residência localizada na Rua Lousival Carvalho, n.° 278, a Polícia Militar encontrou: 01 (uma) bucha de maconha, R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais) em espécie, dois aparelhos de celular, vários sacoles, e 01 (uma) granada de fabricação caseira, tudo na posse dos denunciados LUCAS DE JESUS LIMA, vulgo "Neguim da Caxeta" e MATEUS DE SOUZA MAGALHÃES.

Verifica-se ainda que no dia 20 de julho de 2020, após denúncia anônima informando que um indivíduo estaria fazendo corte e embalo de drogas em terreno localizado na rua Duque de Caxias, Bairro Domiciano, a Polícia Militar se deslocou até ao local e prendeu em flagrante o denunciado JIVANGLEI ROCHA DE OLIVEIRA, vulgo "Jilvan", guardando e/ou mantendo em depósito 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, vários sacoles e uma lâmina (Gilette) e R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco) reais em espécie.

Com análise dos indícios obtidos (acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, concessão de provas emprestadas e as produzidas nesta investigação) ensejou por se descobrir a existência de uma associação criminosa, de elevada periculosidade, voltada para o tráfico ilícito de entorpecente, liderada pelos denunciados DIOGO DE JESUS MONTEIRO, vulgo "DG" ou "Boca de Lata", e MAIGON MONTEIRO PASCOALINI, vulgo "Baiguim", com o auxílio, indispensável, dos demais acusados.

Apurou-se ainda que o "BDD - Bonde do Domiciano - Tudo 3" comandado pelos oras denunciados DIOGO DE JESUS MONTEIRO, vulgo "DG" ou "Boca de Lata", e MAIGON MONTEIRO PASCOALINI, vulgo "Baiguim", também possuía outros ' associados, que apesar de não participarem diretamente ou estarem subordinados a hierarquia do grupo, contribuíam e auxiliavam na execução do crime de tráfico de drogas praticados pela associação, guardando armas, drogas ilícitas e dinheiro obtido com a venda de entorpecentes.

Também se constatou que os líderes da associação criminosa usavam dos adolescentes Danilo de Jesus Moraes Damásio, Célio da Conceição e Laryssa de Jesus Barreto, para atuarem nas "bocas de fumo" espalhadas pelos Bairros da Cidade. Se de tudo não fosse o bastante, contatou-se durante o andar da investigação, que os membros do grupo criminoso e seus associados, postavam fotos nas redes sociais fazendo poses indicativas de seu envolvimento no grupo criminoso "BDD - Bonde do Domiciano - Tudo 3", ostentando armas de fogo, drogas e veículos, além de utilizarem linhas telefônicas cadastradas em nome de terceiros com a finalidade de dificultar as investigações.

Portanto, fica evidenciado nos autos que os denunciados DIOGO DE JESUS MONTEIRO, vulgo "DG" ou "Boca de Lata", e MAIGON MONTEIRO PASCOALINI, vulgo "Baiguim", são os líderes da associação criminosa "BDD - Bonde do Domiciano - Tudo 3", que detém o controle do tráfico de drogas atuando nos bairros Domiciano, Colina e Pinheirinho, neste Município e Comarca.

Isto fica evidente na conversa (mensagem de voz via o aplicativo Whatsapp) mantida por DIOGO com o denunciado CLEOMAR, onde o primeiro fala para o segundo retirar a arma de fogo e as drogas de dentro da casa, que no dia seguinte foi alvo de mandado de busca e apreensão. Dizendo, ainda, que é para repassar o recado para o também denunciado LUCAS, vulgo "Neguim da Caxeta", inclusive, para entregar o revólver ao acusado EDIVAN DE SOUZA SANTOS, vulgo "Gugu".

Além disso, apurou-se também que (mensagens via aplicativo Whatsapp) o denunciado MAIGON, vulgo "Baiguim", autorizou o denunciado MATEUS DE SOUZA MAGALHÃES a vender drogas (maconha e crack) no Bairro Colina, inclusive, enviando o contado de JIVANGLEI para que com ele pegasse um pacote de R$ 1.000,00 (um mil reais) de maconha.

Em diálogos trocados entre os denunciados CLEOMAR e MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO, vulgo "Gordo" ou "Gordinho", este afirma que trabalha para DIOGO, e que depende da autorização deste para ir até Vitória/ES junto com CLEOMAR. Inclusive, recentemente, MATHEUS foi preso em flagrante juntamente com DIOGO portando armas de fogo e vultosa quantidade de dinheiro.

Já o denunciado JOSIEL SILVA RODRIGUES, vulgo "2k" ou "Cacunha", também importante personagem dentro da associação criminosa comandada por DIOGO e MAIGON, pois autuava como responsável pela distribuição da droga no Bairro Pinheirinho, inclusive, gerenciando os pequenos traficantes denominados "vapores", quais sejam, os adolescentes infratores Célio da Conceição e Laryssa de Jesus Barreto.

Demais disso, a transcrição dos diálogos (mensagem de voz via aplicativa Whatsapp) entre JOSIEL e CLEOMAR, demonstra tratar-se de pessoas extremamente violentas que, visando manter o território de pontos de droga e a lealdade dos membros da facção, são capazes de praticar atos de violência aos subordinados que incorrerem em mentiras ou descumprir comandos.

Deste modo, a prova documental, pericial e testemunhal produzida e juntada aos autos é clara em demonstrar o vínculo e a associação de cada um dos denunciados na associação criminosa objeto de investigação, ora através das apreensões realizadas durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, ora pela transcrição das mensagens de texto/voz constante nos aplicativos Whatsapp de alguns integrantes do grupo, ora nas confissões dos adolescentes que para eles trabalhavam e finalmente, nas muitas fotos postadas por alguns deles nas redes sociais portando armas e drogas ilícitas.

Em suas razões recursais,
Diogo e Maigon,
pugnam pela
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
, absolvição
dos crimes por ausência de prova e, subsidiariamente, pela
redução da pena estabelecida. Referidas teses foram reprisadas em memoriais entregues por ocasião da sessão anterior, que acabou sendo adiada.

Os recorrentes
Cleomar e Edivan,
pugnam pela
nulidade
decorrente das provas que, a seu ver, são ilícitas, vez que extraídas sem autorização de dados telefônicos,
a nulidade do auto de qualificação e interrogatório
sem assinatura do apelante, a sua absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
e a
redução da pena-base fixada
.

Josiel,
por sua vez, requer a
sua absolvição,
a
redução da pena-base fixada,
bem como a concessão do direito de
recorrer em liberdade
e o benefício da
gratuidade da justiça.

Matheus,
a seu turno, requer a sua
absolvição,
o reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado

em seu patamar máximo e a redução da pena-base fixada.

Lucas e Mateus de Souza,

pugnam pela nulidade da busca e apreensão

por ausência de motivação e da deficiente defesa técnica dativa, a absolvição

dos

delitos, a desclassificação do crime

de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, subsidiariamente, pela redução da pena-base

estabelecida.

Por sua vez,
Jivanglei
requer a
absolvição
dos delitos que lhe foram imputados, a
desclassificação do crime
de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, subsidiariamente, a
redução

da pena-base estabelecida.

Pois bem.

Quanto à dita
nulidade decorrente da ilícita obtenção de provas

por imotivado mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados sem a devida autorização,
cuida-se de alegação
manifestamente infundada
dos apelantes Cleomar, Edivan, Mateus e Lucas, sem nenhuma demonstração da ilegalidade da medida investigatória, determinada como
ultima ratio
e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos termos da Lei n. 9.296/96.

Ao contrário do que se diz,
todas as medidas foram autorizadas judicialmente
, legitimando a prova produzida que
dispensa, frise-se, a transcrição integral dos diálogos
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.294.876/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)
.
Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado,
cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição, o que não há em nenhum apelo aqui examinado.

Ademais, sabe-se
ser possível a autorização da interceptação telefônica sem prévia instauração de inquérito policial, desde que existam indícios razoáveis da autoria e da participação dos investigados em infração penal
. No caso,
os elementos que levaram a autoridade policial a requerer a medida foram devidamente descritos
, conforme pude verificar em decisão às folhas 16/17, onde consta a autorização da medida de busca e apreensão após suspeitas de que os indiciados possuíam envolvimento no tráfico de droga e arma de fogo, utilizando das residências para a realização das práticas ilícitas e disputas entre facções rivais no tráfico de drogas local. Desse modo, restou, portanto, atendidos os requisitos legais.

A despeito das genéricas alegações dos recorrentes, não há nenhum vício a macular o procedimento das interceptações telefônicas, cabendo nesta fase recursal, exclusivamente, ponderar se tais elementos corroboram, ou não, o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Ressalte-se, ainda, que a interceptação telefônica é submetida, sim, ao contraditório (embora diferido, pois a ciência prévia do investigado seria incompatível com a diligência), o que permite que eventual condenação seja sustentada nessa prova.
Os trechos degravados foram extraídos durante a interceptação, legalmente deferida, e não tiveram a autenticidade combatida pelos réus, cabendo a estes, portanto, subtrair-lhes a capacidade de sustentar a condenação.

Além disso, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é
crime classificado como permanente,
aquele cuja consumação se protrai no tempo.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e estado de flagrância, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelos apelantes Cleomar, Edivan, Mateus e Lucas.

Prosseguindo, suscitam as defesas de Cleomar e Edivan, suposta
nulidade incidente no auto de qualificação e interrogatório
do réu Cleomar, por aduzirem que a ausência de assinatura dele macula a referida peça investigativa.

Contudo, ao contrário do que sustentam as defesas, compulsando os autos, pude verificar que consta a assinatura do apelante Cleomar no auto de qualificação e interrogatório, às folhas 25 e 176, não havendo que se falar em nulidade por ausência de assinatura. Quanto a Edivan, este permaneceu a todo tempo foragido. Fora isso, referido vício deveria ter sido abordado junto ao Juízo de primeiro grau - o que não se observa nos autos. Conforme entendimento do STJ, "ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão. Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, tal como dispõe o art. 572 e incisos, do CPP." (REsp n. 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

No que se refere ao reconhecimento da
nulidade dos atos processuais praticado pela advocacia dativa
nomeada nos autos, sustentada pelos apelantes Mateus e Lucas, verifico que tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, ainda que se pudesse falar em nulidade, sabe-se que
eventual nulidade somente será declarada se comprovado o prejuízo dela decorrente, do que se conclui não bastar à parte apenas invocar a existência do vício.
Trata-se da direta aplicação da regra estampada no artigo 563 do CPP:
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."
Nesse sentido, para o Supremo Tribunal Federal,
"o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”
(STF, HC 172226 ED, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJ 03-12-2019)

No caso em apreço, não se verifica a alegada insuficiência na atuação da advocacia dativa nomeada, que desempenhou sua função de forma satisfatória, estando os apelantes devidamente representado no decorrer de todo o curso processual.

Por fim, sustentam as defesas de Diogo e Maigon, a
nulidade da sentença
prolatada por ausência de fundamentação concreta e idônea. Contudo, sem razão os apelantes.

Isso porque, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a norma ínsita no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC não impõe ao julgador o devedor de enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente daqueles que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada, senão vejamos:

Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador. 5. A pretensão da parte ora embargante ao apontar omissões inexistente é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. [...] (STJ - EDcl nos EREsp: 1169126 RS 2009/0236102-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/11/2020)

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, os Recorrentes indicam que a sentença teria sido omissa ao afastar as preliminares arguidas em primeiro grau, quais sejam: (i) de violação do sigilo telefônico; (ii) de inépcia da denúncia; (iii) da nulidade do interrogatório do corréu CLEOMAR por ausência de assinatura; (iv) da necessidade de realização de perícia técnica sobre as mídias digitais excluídas. Em relação à às nulidades (i) e (iii), decorrentes da suposta violação do sigilo telefônico e da ausência de assinatura no interrogatório do corréu CLEOMAR, ainda que o Juízo de primeiro grau tivesse sido omisso quanto ao enfrentamento dos temas, o presente voto já os abordou de forma suficiente e fundamentada, razão pela qual se torna desnecessário novo juízo acerca das teses.

Quanto à nulidade (ii), no presente momento impõe-se o entendimento pacificado do STJ segundo o qual "a superveniência da sentença penal condenatória (confirmada em apelação criminal) torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 879.614/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 14/2/2020) (AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 25/4/2024.).

Por fim, quanto à nulidade (iv) essa versa sobre o acolhimento, por parte do Juízo, sobre o pedido de produção de prova. No caso em apreço, o Juízo entendeu que a prova seria desnecessária por se tratar de procedimento simples, dispensando-se a prova requerida. Nesse caso, portanto, não se trata de nulidade por ausência de fundamentação, já que não estamos diante do enfrentamento de uma causa de pedir, mas sim da rejeição, pelo Juízo, de uma prova requerida. Cabe aqui avaliarmos a pertinência ou não da prova solicitada para o deslinde do mérito, o que se fará na sequência.

Ultrapassadas essas questões,
passo ao mérito da pretensão punitiva.

Após detida análise dos autos, verifico que há
prova

robusta
do envolvimento dos apelantes,
ligados entre si com estabilidade e permanência
, na prática do tráfico de drogas. As
interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas
,
demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

Desse modo, a
autoria e a materialidade

dos delitos
restaram incontestes, tendo sido demonstradas por meio dos Boletins de Ocorrência Policial de fls. 09/11, 121/132, 171/172, 207/211, 248/298, 314/325, 343/344, 372/373 e 420/421; Auto de Apreensão às fls. 14/verso, 145-verso, 170, 185, 214, 341 e 417; Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 15/v, 215, 342 e 418; Laudo da Seção Laboratório de Química Forense às fls. 183, 379 e 627; Auto de Entrega e depósito à fl. 556/v e relatórios de exame de buscas nos aparelhos celulares juntados aos autos, bem como pela
prova oral
produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha PM
Marcelo Luiz Frigini Ferreira
confirmou que participou do cumprimento das buscas apreensões que logrou êxito em encontrar na residência de
Danilo e Cleomar
os entorpecentes apreendidos, oportunidade em que estes denunciados foram presos em flagrante delito.

Por sua vez, a testemunha
Celio da Conceição
, em juízo, confirmou que trabalhava como vendedor de drogas para Nego Jhon e Pato Roco, além de ser olheiro do tráfico. Célio confirmou que no dia da operação policial, avisou os traficantes sobre a chegada da polícia, através de mensagem no grupo de Whatsapp 'Tropical Lanches'.

O PM
Vagno Daros Santana,
em juízo, confirmou ter participado do cumprimento de busca e apreensão na residência de
Lucas e Mateus
e na residência da Sra. Geni, onde foram apreendidos uma quantia de dinheiro, uma pistola de pressão, vários sacolés e uma bucha de maconha e, na casa da Sra. Geni, foi apreendido um artefato tipo granada.

Inquirido o PM Caio Nascimento de Souza, este confirmou o depoimento prestado na esfera policial e relatou que prendeu em flagrante o denunciado
Jivanglei
ocasião em que foram apreendidos entorpecentes e material para embalo de entorpecentes e revelou que vendia entorpecentes e que
Maigon
, vulgo Baiguin, toda segunda-feira o abastecia com entorpecentes para venda. Relatou ainda o PM Caio, que Baiguin (denunciado Maigon), é conhecido como um dos chefes do tráfico de drogas do bairro Domiciano, bem como, relatou que tem conhecimento que os denunciados
Diogo Monteiro, Jivanglei, Edvan Santos, Josiel, Lucas, Mateus Magalhães,
são traficantes do bairro Domiciano.

Já a testemunha
Emerson Pedro Costa
, em juízo, confirmou que todos denunciados possuem envolvimento com o tráfico de drogas em Pinheiros, são componentes da facção criminosa BDD – Bonde do Domiciano Tudo 3, cujos chefes são Maigon e Diogo Monteiro.

Aqui entram provas importantes para um dos tópicos apontados pelos Recorrentes DIOGO E MAIGON em seus
memoriais
, que seria justamente a ausência de qualquer indício probatório capaz de vincular Maigon a Diogo na dinâmica criminosa apurada nos autos. Para além do material apurado e acima descrito a título de materialidade do crime, tanto um dos policiais que participou da operação quanto uma das testemunhas reforçou o liame entre os Recorrentes. De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes.

Resta, ainda, a ideia de que seria necessária a realização de diligências policiais que pudessem confirmar que o corréu MATEUS realmente exercia a traficância e que, portanto, seria abastecido pelos Recorrentes. Como destacado na sentença condenatória:

Vasculhando as referidas conversas, em áudio enviado por Diogo Monteiro a Cleomar, as investigações policiais descobriram que no dia 03/06/2020, ou seja, um dia antes da operação policial que culminou com a prisão de Cleomar e a apreensão do menor Danilo, Diogo, vulgo DG, ordenou que Cleomar entregue o revólver cal. 38 para Gugu (apelido do denunciado Edivan de Souza Santos) e não deixasse nenhuma droga em sua casa (fi. 101) além de mandar avisar Neguinho (menor Danilo) e os demais subordinados, o que denota o vazamento da operação e, doutra banda, que Diogo era realmente um dos 'chefes' da organização.

Dentro do aparelho de Cleomar também extraiu-se conversas travadas com o denunciado Matheus Assis, vulgo Gordo, titular da linha 27-997150674, além de fotografias onde Mateus está com Cleomar fazendo o número 3, em alusão à facção BDD Tudo 3.

Nos áudios trocados por Matheus Assis e Cleomar no dia 27/05/2020, Matheus Assis assumiu que trabalhava para Diogo e que dependia de autorização deste para deixar a cidade e ir até Vitoria junto com Cleomar, revelando a ligação entre Diogo, Mateus Assis e Cleomar bem como a submissão destes a Diogo.

Às fls. 108, contém a transcrição de alguns desses áudios enviados por Mateus Assis a Cleomar solicitando que intercedesse junto a Diogo para que este autorizasse Cleomar levar Mateus para Vitória: "Gordinho - Não pô, é o negócio é você, sabe o que tem fazer o que: é chegar e falar: DG, você autoriza o Gordim a me levar lá, assim, assim, assim, tô precisando disso, disso, disso, entendeu? Você vai precisar dele? E assim, pô, entendeu? Porque eu trabalho para ele, viado! Você tá ligado, mano!" E prossegue: "Você tem que ver com ele se ele autoriza eu ir! Vai que ele precisa de mim para fazer algum corre para ele. Não é assim não!"

Foram também encontradas conversas entre Cleomar e o nacional Josiel Silva Rodrigues, vulgo Cacunha, nas quais depreende-se que Josiel, que era chefe do tráfico no bairro Pinheiros, conforme relatou a testemunha Emerson Costa em juízo e os adolescentes Celio (fi. 141) e Larissa (fi. 142), se aliou ao grudo de Diogo (BDD), para combater o grupo criminoso rival dos bairros Galileia e Vila Nova, inclusive nos diálogos de fis. 110/11, Cacunha reforça a existência de rivalidade com estes citados bairros e posta fotografia ostentando Pistola Glock e a menção do número 3, o que comprova seu alinhamento ao grupo criminôso BDD Tudo 3, chefiado pelos integrantes da família Monteiro.

Consta do citado relatório policial, que no celular de Cleomar também foram encontrados diversos vídeos demonstrando a quantidade de drogas prontas para comercialização, comprovando seu envolvimento do tráfico de drogas (fi. 114) e vídeos com diversas armas de fogo, dentre estas, escopetas cal. 12 e submetralhadora de fabricação caseira (fi. 115/116) e fotografias me que Edivan, Cleomar, Diogo Monteiro e outro não identificado aparecem, o que revela a ligação entre estes e o poder deste grupo criminoso.

[...]

Não bastasse, Diogo Monteiro e Matheus Assis foram presos em flagrante após fugirem da guarnição policial que realizava patrulhamento no bairro Vila Verde.
Segundo os policias, Matheus Assis, segundo o Investigador Emerson, homem de confiança de Diogo, conduzia o veículo e Diogo estava no carona e, após se depararem com a guarnição, empreenderam fuga, porém a guarnição os alcançou e logrou êxito em prendê-los. No veículo foi encontrado um revólver 38 e munições dispensados por Diogo e na cintura de Matheus Assis, foi apreendida uma pistola 380, além de grande quantidade de dinheiro em espécie
.

[...]

os policiais militares que efetivaram a prisão relataram que os indivíduos Jackson Monteiro, Maigon Monteiro chegaram ao bairro e disseram para os policiais que a cidade iria 'virar 'que o comando iria descer' e mandou os indivíduos Lorran, Julio, Cleomar Patrick e Luciano buscarem armas para reagirem contra os policiais que abordaram Matheus Assis e Diogo, além de proferirem diversas ameaças e ofensas aos policiais. Tal relato encontra-se documentado no BU de fi. 180, o que demonstra a importância que Diogo tinha na organização criminosa denominada BDD (Bonde do Domiciano).

[...]

Ouvida a Sr. Geni na esfera policial, esta confirmou que no imóvel vizinho era uma boca de fumo comandada pelos denunciados Lucas de Jesus e Mateus de Souza e que estes denunciados teriam jogado para seu quintal o artefato explosivo, conforme depoimento juntado à fi. 219.

Após autorização judicial, a Polícia Militar logrou êxito em periciar o aparelho celular dos denunciados Lucas de Jesus Lima, vulgo neguinho da Caxeta, e Mateus de Souza Magalhães.

Porém, o aparelho que estava em poder de Lucas encontrava-se bloqueado, o que impediu o acesso aos dados e arquivos contidos no aparelho (fi. 302).

Já o aparelho apreendido em poder de Mateus de Souza Magalhães, apesar de estar bloqueado, a Sra. Natália, companheira de Mateus de Souza esteve na delegacia, apresentou a nota fiscal do aparelho e o desbloqueou espontaneamente, possibilitando assim a consulta dos arquivos e aplicativos de mensagem (fi. 303).

Às fls. 304, contém a transcrição do que restou extraído em referido aparelho, dentre as quais, destaca-se diversas ligações e áudios enviados pela mãe de Natália, no dia em que houve a grande operação policial para cumprimento dos diversos mandados de busca e apreensão, alertando a filha Natália, que era companheira do denunciâdo Mateus de Souza que um grande contingente policial estava a caminho de Pinheiros, o que denota que a sua genitora sabia do envolvimento de Natália e seu companheiro Mateus de Souza em atividades ilícitas.

Neste mesmo aparelho celular apreendido com Mateus de Souza, contém conversa no aplicativo Whatsapp entre os denunciados Mateus de Souza e Maigon Monteiro Pascoalani, vulgo Baiguim. A Polícia averiguou que Maigon utilizava a linha 27-997616209, número habilitado em nome de Gleicilane Monteiro Pascolaini, sua irmã.

Na referida conversa, resta comprovado que Mateus de Souza foi autorizado por Maigon a vender entorpecentes no bairro Colina.

Neste ponto retomo a questão aventada pelo advogado de Matheus Assis quando de sua sustentação oral
. Um dado que me parece importante na condução da observância de possíveis confusões havidas entre os atos que possa ter praticado e os de autoria do Recorrente Mateus Magalhães seria a alcunha de Matheus. Este, representado pelo advogado que apresentou a sustentação oral, é conhecido como "gordinho".

No excerto acima, foi possível identificar que: (i) Matheus Assis, segundo o Investigador Emerson, homem de confiança de Diogo, conduzia o veículo e Diogo estava no carona e, após se depararem com a guarnição, empreenderam fuga, porém a guarnição os alcançou e logrou êxito em prendê-los. No veículo foi encontrado um revólver 38 e munições dispensados por Diogo e na cintura de Matheus Assis, foi apreendida uma pistola 380, além de grande quantidade de dinheiro em espécie; (ii) à fl. 108, contém a transcrição de alguns desses áudios enviados por Mateus Assis a Cleomar solicitando que intercedesse junto a Diogo para que este autorizasse Cleomar levar Mateus para Vitória: "Gordinho - Não pô, é o negócio é você, sabe o que tem fazer o que: é chegar e falar: DG, você autoriza o Gordim a me levar lá, assim, assim, assim, tô precisando disso, disso, disso, entendeu? Você vai precisar dele? E assim, pô, entendeu? Porque eu trabalho para ele, viado! Você tá ligado, mano!" E prossegue: "Você tem que ver com ele se ele autoriza eu ir! Vai que ele precisa de mim para fazer algum corre para ele. Não é assim não!".

Indo à denúncia, verifica-se que o MP circunscreveu as ações indicadas da seguinte forma: "Em diálogos trocados entre os denunciados CLEOMAR e MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO, vulgo "Gordo" ou "Gordinho", este afirma que trabalha para DIOGO, e que depende da autorização deste para ir até Vitória/ES junto com CLEOMAR. Inclusive, recentemente, MATHEUS foi preso em flagrante juntamente com DIOGO portando armas de fogo e vultosa quantidade de dinheiro".

Referidos fatos constam do BU às fls. 97-98, de onde se extrai que

Outros diálogos importantes para as investigações foram os mantidos entre o investigado Cleomar Patrick com o também investigado MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO, vulgo "GORDO / GORDIM / GORIDNHO", individuo preso no dia 1710412020 , juntamente com o também investigado DIOGO DE JESUS MONTEIRO, um dos chefes da facção BDD- "Bonde do Domiciano - Tudo 3". No dia da prisão Matheus e Diogo estavam a bordo do veículo VVV Polo, placa PPR7J55, na cor branca, onde foram apreendidas duas armas de fogo, farta quantidade de munição e aproximadamente R$ 7.000,00 em dinheiro, que segundo as investigações é proveniente da venda de drogas. BU nº 42757956 de fl. 72.

[...]

No aparelho celular do investigado Cleomar Patrick, Matheus está identificado como "GORDIO", usuário da linha telefônica (27) 99715-0674, onde aparece em diversas fotografias com o investigado fazendo o símbolo 3 com os dedos, numa clara menção a facção criminosa BDD- "Bonde do Domiciano - Tudo 3".

PARÂMETRO(S) DE CONSULTA

* NÚMERO DA LINHA: (27) 9971 5-0674

* NÚMERO DA LINHA. ............................................ (27) 99715-0674 *

* CLIENTE. ................................. MATHEUS Assis Xavier Meira Cardoso *

*CPF 031 . 743. 71198*

* ESTADOS .................................................................. NO *

* MODALIDADE . ......................................................... PRÉ.CHIP *

* SITUAÇÃO- .............................................. .... ........... ATIVO *

* DATA HABILITAÇÃO:. 1610112019 *

Indo à fl. 144, em informação extraída do banco de dados da Receita Federal, verifica-se que o CPF de Matheus Assis Xavier Meira Cardoso é exatamente o indicado acima.

No interrogatório de CLEOMAR junto à autoridade policial, este consignou que "QUE confirma que o amigo MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO estava agendado em seu aparelho celular com o alcunha "GORDIO", conforme consta na página n° 98 dos autos; QUE as fotografias contidas na folha n° 99 foram tiradas na residência de Matheus, onde fazem o gesto "TUDO CERTO PREVALECE!"; QUE não se recorda o assunto referente aos áudios descritos nas folhas de n° 100 dos autos, trocados com "GORDIO" (Matheus); QUE não sabe quem era o patrão de Matheus;" (fl. 168/v).

No interrogatório de MATHEUS junto à autoridade policial, este declarou que "QUE não se recorda o número de sua linha telefônica, e após citada pelo delegado, afirma de fato ser proprietário da linha (27) 9971 5-0674; QUE confirma que a foto de folha n° 98 dos autos era usada em seu perfil do aplicativo WhatsApp; QUE as fotografias contidas nas folhas n° 99 dos autos foram tiradas em uma residência onde morava, estando em companhia de CLEOMAR PATRICK FERREIRA DA SILVA; QUE não tinha uma amizade muito forte com Cleomar, porém, as vezes tomavam cervejas juntos; QUE referente ao gesto que aparecem fazendo nas fotos com os três dedos das mãos levantados, diz que Cleomar o ensinou e afirmou se tratar de uma frase que diz; "TUDO CERTO PREVALECE!"; QUE quanto aos áudios transcritos na folha n° 100 dos autos, diz não serem verdadeiros, pois nunca trabalhou para DIOGO no tráfico de drogas; QUE as vezes ajudava DIOGO a cuidar dos cavalos dele no bairro Pinheirinho;" (fl. 178).

O que dos autos nos ajuda a associar os elementos acima apresentados é o trecho da sentença condenatória que destaca:

Vasculhando as referidas conversas,
em áudio enviado por Diogo Monteiro a Cleomar
, as investigações policiais descobriram que no dia 03/06/2020, ou seja, um dia antes da operação policial que culminou com a prisão de Cleomar e a apreensão do menor Danilo, Diogo, vulgo DG, ordenou que Cleomar entregue o revólver cal. 38 para Gugu (apelido do denunciado Edivan de Souza Santos) e não deixasse nenhuma droga em sua casa (fi. 101) além de mandar avisar Neguinho (menor Danilo) e os demais subordinados, o que denota o vazamento da operação e, doutra banda, que Diogo era realmente um dos 'chefes' da organização. (fl. 1064)

Apesar da incorreção que faz com que, posteriormente, ao tratar de Mateus Magalhães, o Juízo sentenciante troque no contexto os sobrenomes dos Recorrentes, está bem claro que o acervo provatório destacado acima é o tomado para condenação de Matheus Assis Xavier Meira Cardoso - vulgo Gordinho (e suas variações gordinho, gordim, gordio).

A associação entre os apelantes na associação criminosa se evidenciou pelas circunstâncias. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas.

Ademais, restou comprovado pela interceptação telefônica que o
grupo criminoso
era denominado
“BDD – Bonde do Domiciano/Tudo 3”
, comandado pelos denunciados Diogo Monteiro e Maigon Monteiro.

Por isso, para o tráfico,
entendo haver prova robusta para as condenações.
A despeito das genéricas alegações em sentido contrário,
não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na irretocável sentença.
Afora a efetiva
apreensão de drogas, os vários diálogos interceptados
corroboram a versão acusatória, permitindo compreender a existência de um grupo vinculado a uma
substanciosa movimentação de drogas.

E, para a associação (artigo 35 da Lei de Drogas),
as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação

com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas
; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os
esclarecedores diálogos interceptados
e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Asim, não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou insuficiência probatória que justifique a
desclassificação do delito

ou a absolvição

requerida pelos apelantes,
uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da
autoria e materialidade
quanto aos crimes descritos
no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06,

Quanto à
causa especial de diminuição
(artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), pleiteada pelos apelantes Cleomar, Edivan, Matheus Assis e Mateus de Souza,
entendo pelo

não reconhecimento da forma privilegiada do crime para os condenados, em razão da

comprovada

associação para o tráfico
, situação
incompatível

com

a benesse pretendida. O não reconhecimento da causa de diminuição
encontra-se alicerçado em elementos concretos que indicam a participação dos apelantes em uma
associação criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes
,
demonstrando, de modo inequívoco, a dedicação

às

atividades

ilícitas.
Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. [...] (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Passo, agora, à
análise da dosimetria das penas,

ponto no qual a sentença também não merece nenhum reparo.

Quanto à pena-base, sabe-se que a mesma deve ser encontrada conforme seja proporcional à adequada reprovação da conduta, afastando-se do mínimo legalmente estabelecido no preceito secundário da norma à medida que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) sejam desfavoráveis aos agentes.

Ao contrário do dizem os apelantes,
há motivação suficiente para a fixação das penas-base dos crimes de tráfico de drogas acima do mínimo legal, para os apelantes Diogo, Cleomar, Maigon, Josiel, Lucas, Mateus e Jivanglei.
Importa destacar que, de acordo com o entendimento já sedimentado pela jurisprudência pátria,
tais circunstâncias não estão submetidas a critérios matemáticos nem possuem pesos absolutos
, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

Para o
tráfico de drogas
, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa, o juízo de origem fixou as penas-base em
6 anos e 3 meses de reclusão e 625

dias-multa,
para
Cleomar, Josiel, Lucas e Jivanglei
, considerando como desfavorável a estes a circunstância judicial da
conduta social,
em razão da vasta relação de processos criminais em curso e processos de atos infracionais arquivados, conforme se verifica em pesquisas ao Sistema Ejud.

Por sua vez, para
Diogo e Maigon
, fixou a penas-base em
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
, considerando como desfavoráveis a ambos as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, por se tratarem dos comandantes da facção criminosa, o que restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a
conduta social
, em razão da vasta relação de processos criminais em curso ou arquivados, conforme se verifica em pesquisas ao Sistema Ejud e apresentadas às fls. 568 e seguintes.

Em relação as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis aos apelantes, tomando dos autos fatos que possam servir de reforço argumentativo, ressalto que a
culpabilidade
retrata o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. Compulsando os autos, pude verificar que
Diogo e Maigon
eram os comandantes da facção criminosa, conforme se constata das conversas entre os integrantes, apresentadas como prova nos autos, bem como pelos depoimentos testemunhais.

A
conduta social,
por sua vez, retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio
social, familiar e laboral
, perante a coletividade em que está inserido. Em análise dos autos, pude verificar que os apelantes conviviam em intenso envolvimento com o tráfico de drogas, com o intuito de associação para o tráfico, existindo um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, o que restou devidamente comprovado ante ao conjunto probatório apresentado.

Dessa forma, entendo que adequadamente agiu o magistrado
a quo
ao estabelecer as penas-base.

Em relação à
Edivan e Matheus
, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando que não houve circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes. Diante disso, tal pedido de redimensionamento da pena-base é manifestamente infundado, vez que estas já foram fixadas no mínimo legal previsto.

Da mesma forma, para o crime de associação para o tráfico de drogas, o juízo de origem fixou as penas-base no seu mínimo legal para os apelantes
Cleomar, Edivan, Josiel, Matheus, Lucas, Mateus de Souza e Jivanglei,
em
3 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Diante disso, tal pedido de redimensionamento da pena-base é manifestamente infundado.

Contudo, apenas em relação aos apelantes
Diogo e Maigon
, foi fixada a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 825 dias-multa, considerando como desfavoráveis a ambos as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, por se tratarem dos comandantes da facção criminosa e a
conduta social,
em razão da vasta relação de processos criminais em curso ou arquivados, conforme se verifica em pesquisas ao Sistema Ejud e apresentadas às fls. 568.

Considerando o conjunto probatório acostado aos autos, restando devidamente comprovado que Diogo e Maigon comandavam a facção criminosa, bem como a existência de processos criminais em curso e arquivados, conforme se constata às fls. 568/572, 574/575, 575v/589, entendo que adequadamente fundamentou o magistrado
a quo
ao estabelecer as penas-base.

Na
segunda fase
, e por restar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração,
correta a incidência da circunstância agravante da reincidência
para
Diogo e Josiel
, aplicada aos crimes de tráfico de droga e de associação para o tráfico.

Não houve circunstâncias agravantes a se aferirem aos demais apelantes, bem como, sem circunstâncias atenuantes a se aferirem para todos, em ambos os delitos.

Na
terceira etapa
, não houve causa de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, em ambos os delitos.

Considerando o
concurso material de crimes
, as penas foram somadas, nos termos do artigo 69 do Código penal. Desse modo, correta a fixação das penas definitivas:

(i)

DIOGO DE JESUS MONTEIRO:
15 anos e 1 mês de reclusão e 1.875 dias-multa, em regime inicial fechado.

(ii)

MAIGON MONTEIRO PASCOALINI:
12 anos e 3 meses de reclusão e 1.575 dias-multa, em regime inicial fechado.

(iii)
CLEOMAR PATRICK FERREIRA DA SILVA:
10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

(iv) EDIVAN DE SOUZA SANTOS:
8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

(v)

JOSIEL SILVA RODRIGUES:
11 anos e 11 meses de reclusão e 1.687 dias-multa, em regime inicial fechado.

(vi)

MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO:
8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

(vii)

LUCAS DE JESUS LIMAS:
10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

(viii)

MATEUS DE SOUZA MAGALHÃES:
10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

(ix)

JIVANGLEI ROCHA DE OLIVEIRA:
10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

Ainda, o pedido de
recorrer em liberdade
do apelante Josiel não merece prosperar.

Consoante orientação pacífica do STJ,
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva
(STJ, HC 463.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Dessa forma, em que pese o pedido da defesa para que ao apelante seja concedido o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que
o réu permaneceu durante toda a marcha processual preso e

ainda persiste o motivo ensejador da mesma
, qual seja: garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, no que refere-se à
isenção das custas processuais,
deverá ser reservada ao juízo da execução, porquanto a situação de hipossuficiência financeira pode ser alterada no decurso do cumprimento da pena Por isso, segundo o STJ, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução". (STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
conheço dos recursos para negar-lhes provimento,
o que se em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa/kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000394-87.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEOMAR PATRIK FERREIRA DA SILVA, DIOGO DE JESUS MONTEIRO, MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO, EDIVAN DE SOUZA SANTOS, JOSIEL SILVA RODRIGUES, LUCAS DE JESUS LIMA, MATEUS DE SOUZA MAGALHAES, JIVANGLEI ROCHA DE OLIVEIRA, MAIGON MONTEIRO PASCOALINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A
Advogados do(a) APELANTE: RONALDO DOS SANTOS GOMES - ES30791-A, KATIELLY BRISSON HENRIQUE - ES26429-A, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A
Advogados do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL SILVA GONCALVES - ES19090
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada na sessão do dia 12 de junho de 2024, em que o advogado o Recorrente Matheus Assis Xavier Meira Cardoso alegou a confusão do Juízo de primeiro grau na avaliação do acervo probatório, imputando a este fatos cometidos por outro Recorrente, Mateus de Souza Magalhães.

Conforme relatado, foram interpostas apelações em razão da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES
,
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os
recorrentes
:

1.

DIOGO DE JESUS MONTEIRO:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 15 anos e 1 mês de reclusão e 1.875 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.
MAIGON MONTEIRO PASCOALINI:

arts. 33 e 35, ambo da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 12 anos e 3 meses de reclusão e 1.575 dias-multa, em regime inicial fechado.

3.
CLEOMAR PATRICK FERREIRA DA SILVA
:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

4.
EDIVAN DE SOUZA SANTOS:

arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

5.

JOSIEL SILVA RODRIGUES:

arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 11 anos e 11 meses de reclusão e 1.687 dias-multa, em regime inicial fechado.

6.

MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO
:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

7.
LUCAS DE JESUS LIMAS:

arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

8.
MATEUS DE SOUZA MAGALHÃES:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

9.
JIVANGLEI ROCHA DE OLIVEIRA:
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

Embora extensa, é indispensável trazer o teor da
denúncia

apresentada pelo MPES:

Infere-se dos autos que no dia 04 de junho de 2020, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da residência localizada na rua João Pessoa, n. °109, Bairro Domiciano, a Polícia Militar apreendeu: 07 (sete) buchas e 02 dois pés de maconha, R$ 417,80 (quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) em espécie, várias joias e quatro aparelhos de celular, tudo na posse do denunciado CLEOMAR PATRIK FERREIRA DA SILVA e do adolescente infrator Danilo de Jesus Moraes Damásio; já na residência localizada na Rua Lousival Carvalho, n.° 278, a Polícia Militar encontrou: 01 (uma) bucha de maconha, R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais) em espécie, dois aparelhos de celular, vários sacoles, e 01 (uma) granada de fabricação caseira, tudo na posse dos denunciados LUCAS DE JESUS LIMA, vulgo "Neguim da Caxeta" e MATEUS DE SOUZA MAGALHÃES.

Verifica-se ainda que no dia 20 de julho de 2020, após denúncia anônima informando que um indivíduo estaria fazendo corte e embalo de drogas em terreno localizado na rua Duque de Caxias, Bairro Domiciano, a Polícia Militar se deslocou até ao local e prendeu em flagrante o denunciado JIVANGLEI ROCHA DE OLIVEIRA, vulgo "Jilvan", guardando e/ou mantendo em depósito 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, vários sacoles e uma lâmina (Gilette) e R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco) reais em espécie.

Com análise dos indícios obtidos (acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, concessão de provas emprestadas e as produzidas nesta investigação) ensejou por se descobrir a existência de uma associação criminosa, de elevada periculosidade, voltada para o tráfico ilícito de entorpecente, liderada pelos denunciados DIOGO DE JESUS MONTEIRO, vulgo "DG" ou "Boca de Lata", e MAIGON MONTEIRO PASCOALINI, vulgo "Baiguim", com o auxílio, indispensável, dos demais acusados.

Apurou-se ainda que o "BDD - Bonde do Domiciano - Tudo 3" comandado pelos oras denunciados DIOGO DE JESUS MONTEIRO, vulgo "DG" ou "Boca de Lata", e MAIGON MONTEIRO PASCOALINI, vulgo "Baiguim", também possuía outros ' associados, que apesar de não participarem diretamente ou estarem subordinados a hierarquia do grupo, contribuíam e auxiliavam na execução do crime de tráfico de drogas praticados pela associação, guardando armas, drogas ilícitas e dinheiro obtido com a venda de entorpecentes.

Também se constatou que os líderes da associação criminosa usavam dos adolescentes Danilo de Jesus Moraes Damásio, Célio da Conceição e Laryssa de Jesus Barreto, para atuarem nas "bocas de fumo" espalhadas pelos Bairros da Cidade. Se de tudo não fosse o bastante, contatou-se durante o andar da investigação, que os membros do grupo criminoso e seus associados, postavam fotos nas redes sociais fazendo poses indicativas de seu envolvimento no grupo criminoso "BDD - Bonde do Domiciano - Tudo 3", ostentando armas de fogo, drogas e veículos, além de utilizarem linhas telefônicas cadastradas em nome de terceiros com a finalidade de dificultar as investigações.

Portanto, fica evidenciado nos autos que os denunciados DIOGO DE JESUS MONTEIRO, vulgo "DG" ou "Boca de Lata", e MAIGON MONTEIRO PASCOALINI, vulgo "Baiguim", são os líderes da associação criminosa "BDD - Bonde do Domiciano - Tudo 3", que detém o controle do tráfico de drogas atuando nos bairros Domiciano, Colina e Pinheirinho, neste Município e Comarca.

Isto fica evidente na conversa (mensagem de voz via o aplicativo Whatsapp) mantida por DIOGO com o denunciado CLEOMAR, onde o primeiro fala para o segundo retirar a arma de fogo e as drogas de dentro da casa, que no dia seguinte foi alvo de mandado de busca e apreensão. Dizendo, ainda, que é para repassar o recado para o também denunciado LUCAS, vulgo "Neguim da Caxeta", inclusive, para entregar o revólver ao acusado EDIVAN DE SOUZA SANTOS, vulgo "Gugu".

Além disso, apurou-se também que (mensagens via aplicativo Whatsapp) o denunciado MAIGON, vulgo "Baiguim", autorizou o denunciado MATEUS DE SOUZA MAGALHÃES a vender drogas (maconha e crack) no Bairro Colina, inclusive, enviando o contado de JIVANGLEI para que com ele pegasse um pacote de R$ 1.000,00 (um mil reais) de maconha.

Em diálogos trocados entre os denunciados CLEOMAR e MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO, vulgo "Gordo" ou "Gordinho", este afirma que trabalha para DIOGO, e que depende da autorização deste para ir até Vitória/ES junto com CLEOMAR. Inclusive, recentemente, MATHEUS foi preso em flagrante juntamente com DIOGO portando armas de fogo e vultosa quantidade de dinheiro.

Já o denunciado JOSIEL SILVA RODRIGUES, vulgo "2k" ou "Cacunha", também importante personagem dentro da associação criminosa comandada por DIOGO e MAIGON, pois autuava como responsável pela distribuição da droga no Bairro Pinheirinho, inclusive, gerenciando os pequenos traficantes denominados "vapores", quais sejam, os adolescentes infratores Célio da Conceição e Laryssa de Jesus Barreto.

Demais disso, a transcrição dos diálogos (mensagem de voz via aplicativa Whatsapp) entre JOSIEL e CLEOMAR, demonstra tratar-se de pessoas extremamente violentas que, visando manter o território de pontos de droga e a lealdade dos membros da facção, são capazes de praticar atos de violência aos subordinados que incorrerem em mentiras ou descumprir comandos.

Deste modo, a prova documental, pericial e testemunhal produzida e juntada aos autos é clara em demonstrar o vínculo e a associação de cada um dos denunciados na associação criminosa objeto de investigação, ora através das apreensões realizadas durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, ora pela transcrição das mensagens de texto/voz constante nos aplicativos Whatsapp de alguns integrantes do grupo, ora nas confissões dos adolescentes que para eles trabalhavam e finalmente, nas muitas fotos postadas por alguns deles nas redes sociais portando armas e drogas ilícitas.

Em suas razões recursais,
Diogo e Maigon,
pugnam pela
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
, absolvição
dos crimes por ausência de prova e, subsidiariamente, pela
redução da pena estabelecida.
Referidas teses foram reprisadas em memoriais entregues por ocasião da sessão anterior, que acabou sendo adiada
.

Os recorrentes
Cleomar e Edivan,
pugnam pela
nulidade
decorrente das provas que, a seu ver, são ilícitas, vez que extraídas sem autorização de dados telefônicos,
a nulidade do auto de qualificação e interrogatório
sem assinatura do apelante, a sua absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
e a
redução da pena-base fixada
.

Josiel,
por sua vez, requer a
sua absolvição,
a
redução da pena-base fixada,
bem como a concessão do direito de
recorrer em liberdade
e o benefício da
gratuidade da justiça.

Matheus
,
a seu turno, requer a sua
absolvição,
o reconhecimento da
minorante do
tráfico privilegiado
em seu patamar máximo e a
redução da pena-base fixada.

Lucas e Mateus de Souza,
pugnam pela
nulidade da busca e apreensão
por ausência de motivação e da deficiente defesa técnica dativa, a
absolvição
do
s
delitos, a
desclassificação do crime
de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, subsidiariamente, pela
redução da pena-base
estabelecida.

Por sua vez,
Jivanglei
requer a
absolvição
dos delitos que lhe foram imputados, a
desclassificação do crime
de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, subsidiariamente, a
redução
da
pena-base
estabelecida.

Pois bem.

Quanto à dita

nulidade decorrente da ilícita obtenção de provas
por imotivado mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados sem a devida autorização,
cuida-se de alegação
manifestamente infundada
dos apelantes Cleomar, Edivan, Mateus e Lucas, sem nenhuma demonstração da ilegalidade da medida investigatória, determinada como
ultima
ratio

e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos termos da Lei n. 9.296/96.

Ao contrário do que se diz,
todas as medidas foram
autorizadas judicialmente
, legitimando a prova produzida que
dispensa, frise-se, a transcrição integral dos diálogos
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.294.876/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)
.
Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado,
cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição, o que não há em nenhum apelo aqui examinado.

Ademais, sabe-se
ser possível a autorização da interceptação telefônica sem prévia instauração de inquérito policial, desde que existam indícios razoáveis da autoria e da participação dos investigados em infração penal
. No caso,
os elementos que levaram a autoridade policial a requerer a medida foram devidamente descritos
, conforme pude verificar em decisão às folhas 16/17, onde consta a autorização da medida de busca e apreensão após suspeitas de que os indiciados possuíam envolvimento no tráfico de droga e arma de fogo, utilizando das residências para a realização das práticas ilícitas e disputas entre facções rivais no tráfico de drogas local. Desse modo, restou, portanto, atendidos os requisitos legais.

A despeito das genéricas alegações dos recorrentes, não há nenhum vício a macular o procedimento das interceptações telefônicas, cabendo nesta fase recursal, exclusivamente, ponderar se tais elementos corroboram, ou não, o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Ressalte-se, ainda, que a interceptação telefônica é submetida, sim, ao contraditório (embora diferido, pois a ciência prévia do investigado seria incompatível com a diligência), o que permite que eventual condenação seja sustentada nessa prova.
Os trechos degravados foram extraídos durante a interceptação, legalmente deferida, e não tiveram a autenticidade combatida pelos réus, cabendo a estes, portanto, subtrair-lhes a capacidade de sustentar a condenação.

Além disso, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é
crime classificado como
permanente
,
aquele cuja consumação se protrai no tempo.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e estado de flagrância, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelos apelantes Cleomar, Edivan, Mateus e Lucas.

Prosseguindo, suscitam as defesas de Cleomar e Edivan, suposta
nulidade incidente no auto de qualificação e interrogatório
do réu Cleomar, por aduzirem que a ausência de assinatura dele macula a referida peça investigativa.

Contudo, ao contrário do que sustentam as defesas, compulsando os autos, pude verificar que consta a assinatura do apelante Cleomar no auto de qualificação e interrogatório, às folhas 25 e 176, não havendo que se falar em nulidade por ausência de assinatura. Quanto a Edivan, este permaneceu a todo tempo foragido. Fora isso, referido vício deveria ter sido abordado junto ao Juízo de primeiro grau - o que não se observa nos autos. Conforme entendimento do STJ, "ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão. Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, tal como dispõe o art. 572 e incisos, do CPP." (REsp n. 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

No que se refere ao reconhecimento da
nulidade dos atos processuais praticado pela advocacia dativa
nomeada nos autos, sustentada pelos apelantes Mateus e Lucas, verifico que tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, ainda que se pudesse falar em nulidade, sabe-se que
eventual nulidade somente será declarada se comprovado o prejuízo dela decorrente, do que se conclui não bastar à parte apenas invocar a existência do vício.
Trata-se da direta aplicação da regra estampada no artigo 563 do CPP:
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."
Nesse sentido, para o Supremo Tribunal Federal,
"o princípio do
pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser el
a
tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”
(STF, HC 172226 ED, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJ 03-12-2019)

No caso em apreço, não se verifica a alegada insuficiência na atuação da advocacia dativa nomeada, que desempenhou sua função de forma satisfatória, estando os apelantes devidamente representado no decorrer de todo o curso processual.

Por fim, sustentam as defesas de Diogo e Maigon, a
nulidade da sentença
prolatada por ausência de fundamentação concreta e idônea. Contudo, sem razão os apelantes.

Isso porque, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a norma ínsita no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC não impõe ao julgador o devedor de enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente daqueles que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada, senão vejamos:

Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador. 5. A pretensão da parte ora embargante ao apontar omissões inexistente é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. [...] (STJ - EDcl nos EREsp: 1169126 RS 2009/0236102-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/11/2020)

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, os Recorrentes indicam que a sentença teria sido omissa ao afastar as preliminares arguidas em primeiro grau, quais sejam: (i) de violação do sigilo telefônico; (ii) de inépcia da denúncia; (iii) da nulidade do interrogatório do corréu CLEOMAR por ausência de assinatura; (iv) da necessidade de realização de perícia técnica sobre as mídias digitais excluídas. Em relação à às nulidades (i) e (iii), decorrentes da suposta violação do sigilo telefônico e da ausência de assinatura no interrogatório do corréu CLEOMAR, ainda que o Juízo de primeiro grau tivesse sido omisso quanto ao enfrentamento dos temas, o presente voto já os abordou de forma suficiente e fundamentada, razão pela qual se torna desnecessário novo juízo acerca das teses.

Quanto à nulidade (ii), no presente momento impõe-se o entendimento pacificado do STJ segundo o qual "a superveniência da sentença penal condenatória (confirmada em apelação criminal) torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 879.614/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 14/2/2020) (AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 25/4/2024.).

Por fim, quanto à nulidade (iv) essa versa sobre o acolhimento, por parte do Juízo, sobre o pedido de produção de prova. No caso em apreço, o Juízo entendeu que a prova seria desnecessária por se tratar de procedimento simples, dispensando-se a prova requerida. Nesse caso, portanto, não se trata de nulidade por ausência de fundamentação, já que não estamos diante do enfrentamento de uma causa de pedir, mas sim da rejeição, pelo Juízo, de uma prova requerida. Cabe aqui avaliarmos a pertinência ou não da prova solicitada para o deslinde do mérito, o que se fará na sequência.

Ultrapassadas essas questões,

passo ao mérito da pretensão punitiva.

Após detida análise dos autos, verifico que há

prova

robusta
do envolvimento dos apelantes,
ligados entre si com estabilidade e permanência
, na prática do tráfico de drogas. As
interceptações telefônicas
, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas
,
demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

Desse modo, a
autoria e a
materialidade
dos delitos
restaram incontestes, tendo sido demonstradas por meio dos Boletins de Ocorrência Policial de fls. 09/11, 121/132, 171/172, 207/211, 248/298, 314/325, 343/344, 372/373 e 420/421; Auto de Apreensão às fls. 14/verso, 145-verso, 170, 185, 214, 341 e 417; Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 15/v, 215, 342 e 418; Laudo da Seção Laboratório de Química Forense às fls. 183, 379 e 627; Auto de Entrega e depósito à fl. 556/v e relatórios de exame de buscas nos aparelhos celulares juntados aos autos, bem como pela
prova oral
produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha PM
Marcelo Luiz Frigini Ferreira
confirmou que participou do cumprimento das buscas apreensões que logrou êxito em encontrar na residência de
Danilo e Cleomar
os entorpecentes apreendidos, oportunidade em que estes denunciados foram presos em flagrante delito.

Por sua vez, a testemunha
Celio da Conceição
, em juízo, confirmou que trabalhava como vendedor de drogas para Nego Jhon e Pato Roco, além de ser olheiro do tráfico. Célio confirmou que no dia da operação policial, avisou os traficantes sobre a chegada da polícia, através de mensagem no grupo de Whatsapp 'Tropical Lanches'.

O PM
Vagno Daros Santana,
em juízo, confirmou ter participado do cumprimento de busca e apreensão na residência de
Lucas e Mateus
e na residência da Sra. Geni, onde foram apreendidos uma quantia de dinheiro, uma pistola de pressão, vários sacolés e uma bucha de maconha e, na casa da Sra. Geni, foi apreendido um artefato tipo granada.

Inquirido o PM Caio Nascimento de Souza, este confirmou o depoimento prestado na esfera policial e relatou que prendeu em flagrante o denunciado
Jivanglei
ocasião em que foram apreendidos entorpecentes e material para embalo de entorpecentes e revelou que vendia entorpecentes e que
Maigon
, vulgo Baiguin, toda segunda-feira o abastecia com entorpecentes para venda. Relatou ainda o PM Caio, que Baiguin (denunciado Maigon), é conhecido como um dos chefes do tráfico de drogas do bairro Domiciano, bem como, relatou que tem conhecimento que os denunciados
Diogo Monteiro, Jivanglei, Edvan Santos, Josiel, Lucas, Mateus Magalhães,
são traficantes do bairro Domiciano.

Já a testemunha
Emerson Pedro Costa
, em juízo, confirmou que todos denunciados possuem envolvimento com o tráfico de drogas em Pinheiros, são componentes da facção criminosa BDD – Bonde do Domiciano Tudo 3, cujos chefes são Maigon e Diogo Monteiro.

Aqui entram provas importantes para um dos tópicos apontados pelos Recorrentes DIOGO E MAIGON em seus
memoriais
, que seria justamente a ausência de qualquer indício probatório capaz de vincular Maigon a Diogo na dinâmica criminosa apurada nos autos. Para além do material apurado e acima descrito a título de materialidade do crime, tanto um dos policiais que participou da operação quanto uma das testemunhas reforçou o liame entre os Recorrentes. De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes.

Resta, ainda, a ideia de que seria necessária a realização de diligências policiais que pudessem confirmar que o corréu MATEUS realmente exercia a traficância e que, portanto, seria abastecido pelos Recorrentes. Como destacado na sentença condenatória:

Vasculhando as referidas conversas, em áudio enviado por Diogo Monteiro a Cleomar, as investigações policiais descobriram que no dia 03/06/2020, ou seja, um dia antes da operação policial que culminou com a prisão de Cleomar e a apreensão do menor Danilo, Diogo, vulgo DG, ordenou que Cleomar entregue o revólver cal. 38 para Gugu (apelido do denunciado Edivan de Souza Santos) e não deixasse nenhuma droga em sua casa (fi. 101) além de mandar avisar Neguinho (menor Danilo) e os demais subordinados, o que denota o vazamento da operação e, doutra banda, que Diogo era realmente um dos 'chefes' da organização.
Dentro do aparelho de Cleomar também extraiu-se conversas travadas com o denunciado Matheus Assis, vulgo Gordo, titular da linha 27-997150674, além de fotografias onde Mateus está com Cleomar fazendo o número 3, em alusão à facção BDD Tudo 3.
Nos áudios trocados por Matheus Assis e Cleomar no dia 27/05/2020, Matheus Assis assumiu que trabalhava para Diogo e que dependia de autorização deste para deixar a cidade e ir até Vitoria junto com Cleomar, revelando a ligação entre Diogo, Mateus Assis e Cleomar bem como a submissão destes a Diogo.

Às fls. 108, contém a transcrição de alguns desses áudios enviados por Mateus Assis a Cleomar solicitando que intercedesse junto a Diogo para que este autorizasse Cleomar levar Mateus para Vitória: "Gordinho - Não pô, é o negócio é você, sabe o que tem fazer o que: é chegar e falar: DG, você autoriza o Gordim a me levar lá, assim, assim, assim, tô precisando disso, disso, disso, entendeu? Você vai precisar dele? E assim, pô, entendeu? Porque eu trabalho para ele, viado! Você tá ligado, mano!" E prossegue: "Você tem que ver com ele se ele autoriza eu ir! Vai que ele precisa de mim para fazer algum corre para ele. Não é assim não!"
Foram também encontradas conversas entre Cleomar e o nacional Josiel Silva Rodrigues, vulgo Cacunha, nas quais depreende-se que Josiel, que era chefe do tráfico no bairro Pinheiros, conforme relatou a testemunha Emerson Costa em juízo e os adolescentes Celio (fi. 141) e Larissa (fi. 142), se aliou ao grudo de Diogo (BDD), para combater o grupo criminoso rival dos bairros Galileia e Vila Nova, inclusive nos diálogos de fis. 110/11, Cacunha reforça a existência de rivalidade com estes citados bairros e posta fotografia ostentando Pistola Glock e a menção do número 3, o que comprova seu alinhamento ao grupo criminôso BDD Tudo 3, chefiado pelos integrantes da família Monteiro.
Consta do citado relatório policial, que no celular de Cleomar também foram encontrados diversos vídeos demonstrando a quantidade de drogas prontas para comercialização, comprovando seu envolvimento do tráfico de drogas (fi. 114) e vídeos com diversas armas de fogo, dentre estas, escopetas cal. 12 e submetralhadora de fabricação caseira (fi. 115/116) e fotografias me que Edivan, Cleomar, Diogo Monteiro e outro não identificado aparecem, o que revela a ligação entre estes e o poder deste grupo criminoso.

[...]

Não bastasse, Diogo Monteiro e Matheus Assis foram presos em flagrante após fugirem da guarnição policial que realizava patrulhamento no bairro Vila Verde.
Segundo os policias, Matheus Assis, segundo o Investigador Emerson, homem de confiança de Diogo, conduzia o veículo e Diogo estava no carona e, após se depararem com a guarnição, empreenderam fuga, porém a guarnição os alcançou e logrou êxito em prendê-los. No veículo foi encontrado um revólver 38 e munições dispensados por Diogo e na cintura de Matheus Assis, foi apreendida uma pistola 380, além de grande quantidade de dinheiro em espécie
.

[...]

os policiais militares que efetivaram a prisão relataram que os indivíduos Jackson Monteiro, Maigon Monteiro chegaram ao bairro e disseram para os policiais que a cidade iria 'virar 'que o comando iria descer' e mandou os indivíduos Lorran, Julio, Cleomar Patrick e Luciano buscarem armas para reagirem contra os policiais que abordaram Matheus Assis e Diogo, além de proferirem diversas ameaças e ofensas aos policiais. Tal relato encontra-se documentado no BU de fi. 180, o que demonstra a importância que Diogo tinha na organização criminosa denominada BDD (Bonde do Domiciano).

[...]

Ouvida a Sr. Geni na esfera policial, esta confirmou que no imóvel vizinho era uma boca de fumo comandada pelos denunciados Lucas de Jesus e Mateus de Souza e que estes denunciados teriam jogado para seu quintal o artefato explosivo, conforme depoimento juntado à fi. 219.
Após autorização judicial, a Polícia Militar logrou êxito em periciar o aparelho celular dos denunciados Lucas de Jesus Lima, vulgo neguinho da Caxeta, e Mateus de Souza Magalhães.
Porém, o aparelho que estava em poder de Lucas encontrava-se bloqueado, o que impediu o acesso aos dados e arquivos contidos no aparelho (fi. 302).
Já o aparelho apreendido em poder de Mateus de Souza Magalhães, apesar de estar bloqueado, a Sra. Natália, companheira de Mateus de Souza esteve na delegacia, apresentou a nota fiscal do aparelho e o desbloqueou espontanearnente, possibilitando assim a consulta dos arquivos e aplicativos de mensagem (fi. 303).
Às fls. 304, contém a transcrição do que restou extraído em referido aparelho, dentre as quais, destaca-se diversas ligações e áudios enviados pela mãe de Natália, no dia em que houve a grande operação policial para cumprimento dos diversos mandados de busca e apreensão, alertando a filha Natália, que era companheira do denunciâdo Mateus de Souza que um grande contingente policial estava a caminho de Pinheiros, o que denota que a sua genitora sabia do envolvimento de Natália e seu companheiro Mateus de Souza em atividades ilícitas.
Neste mesmo aparelho celular apreendido com Mateus de Souza, contém conversa no aplicativo Whatsapp entre os denunciados Mateus de Souza e Maigon Monteiro Pascoalani, vulgo Baiguim. A Polícia averiguou que Maigon utilizava a linha 27-997616209, número habilitado em nome de Gleicilane Monteiro Pascolaini, sua irmã.
Na referida conversa, resta comprovado que Mateus de Souza foi autorizado por Maigon a vender entorpecentes no bairro Colina.

Neste ponto retomo a questão aventada pelo advogado de Matheus Assis quando de sua sustentação oral
. Um dado que me parece importante na condução da observância de possíveis confusões havidas entre os atos que possa ter praticado e os de autoria do Recorrente Mateus Magalhães seria a alcunha de Matheus. Este, representado pelo advogado que apresentou a sustentação oral, é conhecido como "gordinho".

No excerto acima, foi possível identificar que: (i) Matheus Assis, segundo o Investigador Emerson, homem de confiança de Diogo, conduzia o veículo e Diogo estava no carona e, após se depararem com a guarnição, empreenderam fuga, porém a guarnição os alcançou e logrou êxito em prendê-los. No veículo foi encontrado um revólver 38 e munições dispensados por Diogo e na cintura de Matheus Assis, foi apreendida uma pistola 380, além de grande quantidade de dinheiro em espécie; (ii) à
fl. 108, contém a transcrição de alguns desses áudios enviados por Mateus Assis a Cleomar solicitando que intercedesse junto a Diogo para que este autorizasse Cleomar levar Mateus para Vitória: "Gordinho - Não pô, é o negócio é você, sabe o que tem fazer o que: é chegar e falar: DG, você autoriza o Gordim a me levar lá, assim, assim, assim, tô precisando disso, disso, disso, entendeu? Você vai precisar dele? E assim, pô, entendeu? Porque eu trabalho para ele, viado! Você tá ligado, mano!" E prossegue: "Você tem que ver com ele se ele autoriza eu ir! Vai que ele precisa de mim para fazer algum corre para ele. Não é assim não!".

Indo à denúncia, verifica-se que o MP circunscreveu as ações indicadas da seguinte forma: "
Em diálogos trocados entre os denunciados CLEOMAR e MATHEUS ASSIS XAVIER
MEIRA CARDOSO, vulgo "Gordo" ou "Gordinho", este afirma que trabalha para
DIOGO, e que depende da autorização deste para ir até Vitória/ES junto com CLEOMAR.
Inclusive, recentemente, MATHEUS foi preso em flagrante juntamente com DIOGO
portando armas de fogo e vultosa quantidade de dinheiro".

Referidos fatos constam do BU às fls. 97-98, de onde se extrai que

Outros diálogos importantes para as investigações foram os mantidos entre o
investigado Cleomar Patrick com o também investigado MATHEUS ASSIS XAVIER
MEIRA CARDOSO, vulgo "GORDO / GORDIM / GORIDNHO", individuo preso no dia
1710412020 , juntamente com o também investigado DIOGO DE JESUS MONTEIRO, um
dos chefes da facção BDD- "Bonde do Domiciano - Tudo 3". No dia da prisão
Matheus e Diogo estavam a bordo do veículo VVV Polo, placa PPR7J55, na cor branca,
onde foram apreendidas duas armas de fogo, farta quantidade de munição e
aproximadamente R$ 7.000,00 em dinheiro, que segundo as investigações é
proveniente da venda de drogas. BU nº 42757956 de fl. 72
.

[...]

No aparelho celular do investigado Cleomar Patrick, Matheus está identificado como
"GORDIO", usuário da linha telefônica (27) 99715-0674, onde aparece em diversas
fotografias com o investigado fazendo o símbolo 3 com os dedos, numa clara menção a
facção criminosa BDD- "Bonde do Domiciano - Tudo 3".

PARÂMETRO(S) DE CONSULTA

* NÚMERO DA LINHA: (27) 9971 5-0674

* NÚMERO DA LINHA. ............................................ (27) 99715-0674 *

* CLIENTE. ................................. MATHEUS Assis Xavier Meira Cardoso *

*CPF 031 . 743. 71198*

* ESTADOS .................................................................. NO *

* MODALIDADE . ......................................................... PRÉ.CHIP *

* SITUAÇÃO- .............................................. .... ........... ATIVO *

* DATA HABILITAÇÃO:. 1610112019 *

Indo à fl. 144, em informação extraída do banco de dados da Receita Federal, verifica-se que o CPF de Matheus Assis Xavier Meira Cardoso é exatamente o indicado acima.

No interrogatório de CLEOMAR junto à autoridade policial, este consignou que "
QUE confirma que o amigo MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO
estava agendado em seu aparelho celular com o alcunha "GORDIO", conforme consta
na página n° 98 dos autos; QUE as fotografias contidas na folha n° 99 foram tiradas na
residência de Matheus, onde fazem o gesto "TUDO CERTO PREVALECE!"; QUE não
se recorda o assunto referente aos áudios descritos nas folhas de n° 100 dos autos,
trocados com "GORDIO" (Matheus); QUE não sabe quem era o patrão de Matheus;
" (fl. 168/v).

No interrogatório de MATHEUS junto à autoridade policial, este declarou que "
QUE não
se recorda o número de sua linha telefônica, e após citada pelo delegado, afirma de
fato ser proprietário da linha (27) 9971 5-0674; QUE confirma que a foto de folha n° 98
dos autos era usada em seu perfil do aplicativo WhatsApp; QUE as fotografias
contidas nas folhas n° 99 dos autos foram tiradas em uma residência onde morava,
estando em companhia de CLEOMAR PATRICK FERREIRA DA SILVA; QUE não tinha
uma amizade muito forte com Cleomar, porém, as vezes tomavam cervejas juntos;
QUE referente ao gesto que aparecem fazendo nas fotos com os três dedos das mãos
levantados, diz que Cleomar o ensinou e afirmou se tratar de uma frase que diz;
"TUDO CERTO PREVALECE!"; QUE quanto aos áudios transcritos na folha n° 100 dos
autos, diz não serem verdadeiros, pois nunca trabalhou para DIOGO no tráfico de
drogas; QUE as vezes ajudava DIOGO a cuidar dos cavalos dele no bairro Pinheirinho;
" (fl. 178).

O que dos autos nos ajuda a associar os elementos acima apresentados é o trecho da sentença condenatória que destaca:

Vasculhando as referidas conversas,
em áudio enviado por Diogo Monteiro a Cleomar
, as
investigações policiais descobriram que no dia 03/06/2020, ou seja, um dia antes da operação policial que
culminou com a prisão de Cleomar e a apreensão do menor Danilo, Diogo, vulgo DG, ordenou que Cleomar
entregue o revólver cal. 38 para Gugu (apelido do denunciado Edivan de Souza Santos) e não deixasse
nenhuma droga em sua casa (fi. 101) além de mandar avisar Neguinho (menor Danilo) e os demais
subordinados, o que denota o vazamento da operação e, doutra banda, que Diogo era realmente um dos
'chefes' da organização. (fl. 1064)

Apesar da incorreção que faz com que, posteriormente, ao tratar de Mateus Magalhães, o Juízo sentenciante troque no contexto os sobrenomes dos Recorrentes, está bem claro que o acervo provatório destacado acima é o tomado para condenação de Matheus Assis Xavier Meira Cardoso - vulgo Gordinho (e suas variações gordinho, gordim, gordio).

A associação entre os apelantes na associação criminosa se evidenciou pelas circunstâncias. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas.

Ademais, restou comprovado pela interceptação telefônica que o
grupo criminoso
era denominado
“BDD – Bonde do Domiciano/Tudo 3”
, comandado pelos denunciados Diogo Monteiro e Maigon Monteiro.

Por isso, para o tráfico,

entendo haver prova robusta para as condenações
.
A despeito das genéricas alegações em sentido contrário,
não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na irretocável sentença.
Afora a efetiva
apreensão de drogas, os vários diálogos interceptados
corroboram a versão acusatória, permitindo compreender a existência de um grupo vinculado a uma
substanciosa movimentação de drogas.

E, para a associação (artigo 35 da Lei de Drogas),
as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação
com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas
; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os
esclarecedores diálogos interceptados
e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Asim, não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a
desclassificação do delito
ou a
absolvição
requerida pelos apelantes,
uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da
autoria e materialidade
quanto aos crimes descritos
no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06,

Quanto à
causa especial de diminuição
(artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), pleiteada pelos apelantes Cleomar, Edivan, Matheus Assis e Mateus de Souza,
entendo pelo
não reconhecimento da forma privilegiada do crime para os condenados,
em razão da

comprovada
associação para o tráfico
,
situação
incompatível

com

a benesse pretendida
.
O não reconhecimento da causa de diminuição
encontra-se alicerçado em elementos concretos que indicam a participação dos apelantes em uma
associação criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes
,
demonstrando, de modo inequívoco, a dedicação

às

atividades

ilícitas.
Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. [...] (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Passo, agora, à
análise da dosimetria das penas,

ponto no qual a sentença também não merece nenhum reparo.

Quanto à pena-base, sabe-se que a mesma deve ser encontrada conforme seja proporcional à adequada reprovação da conduta, afastando-se do mínimo legalmente estabelecido no preceito secundário da norma à medida que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) sejam desfavoráveis aos agentes.

Ao contrário do dizem os apelantes,
há motivação suficiente para a fixação das penas-base dos crimes de
tráfico de drogas
acima do mínimo legal, para os apelantes
Diogo, Cleomar, Maigon, Josiel, Lucas, Mateus e Jivanglei.

Importa destacar que, de acordo com o entendimento já sedimentado pela jurisprudência pátria,
tais circunstâncias não estão submetidas a critérios matemáticos nem possuem pesos absolutos
, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

Para o
tráfico de drogas
, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa, o juízo de origem fixou as penas-base em

6 anos e 3 meses de reclusão e 6
25
dias-multa
,
para
Cleomar, Josiel, Lucas e Jivanglei
, considerando como desfavorável a estes a circunstância judicial da
conduta social,
em razão da vasta relação de processos criminais em curso e processos de atos infracionais arquivados, conforme se verifica em pesquisas ao Sistema Ejud.

Por sua vez, para
Diogo e Maigon
, fixou a penas-base em
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
, considerando como desfavoráveis a ambos as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, por se tratarem dos comandantes da facção criminosa, o que restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a
conduta social
, em razão da vasta relação de processos criminais em curso ou arquivados, conforme se verifica em pesquisas ao Sistema Ejud e apresentadas às fls. 568 e seguintes.

Em relação as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis aos apelantes, tomando dos autos fatos que possam servir de reforço argumentativo, ressalto que
a
culpabilidade
retrata o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. Compulsando os autos, pude verificar que
Diogo e Maigon
eram os comandantes da facção criminosa, conforme se constata das conversas entre os integrantes, apresentadas como prova nos autos, bem como pelos depoimentos testemunhais.

A
conduta social,
por sua vez, retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio
social, familiar e laboral
, perante a coletividade em que está inserido.
Em análise dos autos, pude verificar que os apelantes conviviam em
intenso envolvimento com o tráfico de drogas, com o intuito de associação para o tráfico,
existindo um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes,
o que restou devidamente comprovado ante ao conjunto probatório apresentado.

Dessa forma, entendo que
adequadamente
agiu
o magistrado
a quo
ao estabelecer as penas-base.

Em relação à

Edivan e Matheus
, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando que não houve circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes. Diante disso, tal pedido de redimensionamento da pena-base é
manifestamente infundado,
vez que estas já foram fixadas no mínimo legal previsto
.

Da mesma forma, para o crime de associação para o tráfico de drogas, o juízo de origem fixou as penas-base no seu mínimo legal para os apelantes
Cleomar, Edivan, Josiel, Matheus, Lucas, Mateus de Souza e Jivanglei,
em
3 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Diante disso, tal pedido de redimensionamento da pena-base é
manifestamente infundado.

Contudo, apenas em relação aos apelantes
Diogo e Maigon
, foi fixada a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 825 dias-multa, considerando como desfavoráveis a ambos as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, por se tratarem dos comandantes da facção criminosa e a
conduta social,
em razão da vasta relação de processos criminais em curso ou arquivados, conforme se verifica em pesquisas ao Sistema Ejud e apresentadas às fls. 568.

Considerando o conjunto probatório acostado aos autos, restando devidamente comprovado que Diogo e Maigon comandavam a facção criminosa, bem como a existência de processos criminais em curso e arquivados, conforme se constata às fls. 568/572, 574/575, 575v/589, entendo que adequadamente fundamentou o magistrado
a quo
ao estabelecer as penas-base.

Na
segunda fase
, e por restar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração,

correta a incidência da circunstância agravante da reincidência

para
Diogo
e Josiel
, aplicada aos crimes de tráfico de droga e de associação para o tráfico.

Não houve circunstâncias agravantes a se aferirem aos demais apelantes, bem como, sem circunstâncias atenuantes a se aferirem para todos, em ambos os delitos.

Na
terceira etapa
, não houve causa de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, em ambos os delitos.

Considerando o
concurso material de crimes
, as penas foram somadas, nos termos do artigo 69 do Código penal. Desse modo, correta a fixação das penas definitivas:

(i)

DIOGO DE JESUS MONTEIRO:
15 anos e 1 mês de reclusão e 1.875 dias-multa, em regime inicial fechado.

(ii)

MAIGON MONTEIRO PASCOALINI:

12 anos e 3 meses de reclusão e 1.575 dias-multa, em regime inicial fechado.

(iii)
CLEOMAR PATRICK FERREIRA DA SILVA
:
10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

(iv)
EDIVAN DE SOUZA SANTOS:

8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

(v)

JOSIEL SILVA RODRIGUES:

11 anos e 11 meses de reclusão e 1.687 dias-multa, em regime inicial fechado.

(vi)

MATHEUS ASSIS XAVIER MEIRA CARDOSO
:
8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

(vii)

LUCAS DE JESUS LIMAS:

10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

(viii)

MATEUS DE SOUZA MAGALHÃES:
10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

(ix)

JIVANGLEI ROCHA DE OLIVEIRA:
10 anos e 1 mês de reclusão e 1.387 dias-multa, em regime inicial fechado.

Ainda, o pedido de
recorrer em liberdade
do apelante Josiel não merece prosperar.

Consoante orientação pacífica do STJ,
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva
(STJ, HC 463.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Dessa forma, em que pese o pedido da defesa para que ao apelante seja concedido o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que
o réu permaneceu durante toda a marcha processual preso e

ainda persiste o motivo ensejador da mesma
, qual seja: garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, no que refere-se à

isenção das custas processuais
,
deverá ser reservada ao juízo da execução, porquanto a situação de hipossuficiência financeira pode ser alterada no decurso do cumprimento da pena Por isso, segundo o STJ, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução". (STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
conheço dos recursos para
negar-lhes provimento
,
o que se faz em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.

É como voto.

VOTO
(
VISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos tendo em vista a complexidade do caso (09 apelantes) e o fato de que este processo apresentou alguns problemas operacionais no Sistema PJe, e, após recebê-lo com as notas taquigráficas juntadas, não tenho dúvidas em
acompanhar
integralmente
o brilhante voto proferido pelo e. Relator, para
negar provimento ao
s
recurso
s
.

De fato, embora tenha impressionado, em primeiro momento, o argumento de que a r. Sentença confunde as provas relacionadas aos réus Matheus Assis e Matheus Magalhães, o e. Relator foi preciso ao apontar e individualizar os elementos probatórios em desfavor de ambos, persistindo a convicção condenatória.

Além disso, houve a devida individualização na dosimetria das penas, levando em consideração, principalmente, os antecedentes dos réus e suas respectivas posições hierárquicas no grupo criminoso, não merecendo reforma.

Nesse sentido, ACOMPANHO o voto proferido pelo e. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador